Tribunal: TJDFT
Processo: 0740941-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO EXECUTIVO ARQUIVADO PORQUE NÃO LOCALIZADOS BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO (ART. 921, III, DO CPC). PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA SEREM REALIZADAS PESQUISAS PELO SISTEMA SISBAJUD. MEDIDA POSTULADA SEM INDICAÇÃO DE QUAISQURE ELEMENTOS AFIRMATIVOS DE QUE HOUVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR/EXECUTADO. INTERESSE NÃO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDÍVEIS RAZÕES A EVIDENCIAR A RAZOABILIDADE DA MEDIDA POSTULADA. NÃO CABIMENTO (ART. 921, § 3o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SisbaJud abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de extratos de PIS e FGTS, por exemplo.
2. Estando arquivado o processo de execução porque não localizados bens penhoráveis do devedor/executado (921, III, do CPC), eventual pedido de desarquivamento do feito deve ser postulado com base em elementos informativos que minimamente indiquem ter havido mudança na situação econômica da parte executada. No caso, deduzida tal pretensão, pelo credor/exequente, sem, todavia, apresentar mínimos indícios de que houve modificação na situação econômica da parte executada, nos termos do § 3o do art. 921 do CPC, não tem cabimento o pretendido desarquivamento para prosseguimento da execução. Poderão os autos ser desarquivados, entretanto, a qualquer tempo, se encontrados bens penhoráveis do executado.
3. Irreparável, desse modo, a decisão agravada que indeferiu o desarquivamento dos autos ao intento de que sejam realizadas diligências para localizar bens da parte executada.
4. Recurso conhecido e desprovido.